Tribunal: TJMT
Processo: 0002576-29.2019.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002576-29.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GILBERTO DA CAS - CPF: 848.680.319-53 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIENE MARTINS TEODORO - CPF: 861.976.141-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DADA PRETENSÃO RECURSAL – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO –
RECURSO DESPROVIDO

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto ficou comprovada a agressão, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com tapas e socos causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

A autoridade judicial fixou a pena base em 03 (três) meses de detenção, ou seja, o mínimo legal estabelecido pelo Código penal, sendo que ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva ficou estabelecida em 03 (três) meses de detenção, não havendo interesse recursal neste ponto.

Da mesma forma, quanto ao regime de cumprimento de pena, pois foi estabelecido no regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0002576-29.2019.8.11.0030 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
Gilberto da Cas
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 191043192).

Não se conformando com os termos da sentença,
Gilberto da Cas
, interpôs recursos de apelação (id. 191043200).

Em suas razões pleiteia a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação, além da incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reexame da pena aplicada, pois todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, bem como o regime inicial de cumprimento de pena (id. 191043207).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 191043210).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 199585652), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Violência doméstica e familiar. Lesão corporal (art. 129, §9o, do CP).
1.
Pretende-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386 incisos III, IV, V e VI, do CPP, argumentando a insuficiência probatória acerca da materialidade e da autoria delitiva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal e em consonância com o arcabouço probatório angariado ao feito. Manutenção do édito condenatório.
2.
Na sequência, requer a revisão da dosimetria penal, argumentando, genericamente, os predicados pessoais favoráveis ao apelante.
NÃO ACOLHIMENTO
. As condições foram valoradas de forma positiva ao apelante e o regime prisional inicialmente fixado foi o aberto, motivo pelo qual não existe razão para a revisão o cálculo de individualização da reprimenda aplicada. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto da Cas
contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 0002576-29.2019.8.11.0030 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 191043192).

No mérito das razões recursais, objetiva a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação, nos termos do artigo 386, incisos III, IV, V e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, objetiva a retificação da dosimetria penal para a sanção seja fixada no seu patamar mínimo legal, uma vez que o apelante conta com predicados pessoais favoráveis, não havendo motivos para a exasperação da reprimenda aplicada (id. 191043207).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da insuficiência probatória acerca da materialidade e da autoria delitiva para condenação.

Na a exordial acusatória que:

“...

No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 15h35m, na residência particular, Rua Diorande Gallo, n° 05, Residencial Santa Clara, Nobres/MT, o denunciado
GILBERTO DA CAS
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal
da vítima LUCIENE MARTINS TEODORO,
sua ex companheira
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima compareceu na residência do denunciado para buscar o filho menor que se encontrava na companha do genitor.

É dos autos que, assim que chegou ao local, o denunciado
GILBERTO DA CAS
passou a agredir a vítima, dando-lhe empurrões, muros e pontapés, os quais provocaram as lesões corporais, causando-lhe hematomas e equimoses, conforme positiva o laudo pericial juntado às fls. 16 e representados pelo mapa topográfico de fls. 17.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua promotora de justiça signatária, denuncia
GILBERTO DA CAS
, como incurso nas disposições do como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, aplicando-se-lhe as disposições da
Lei no 11.340/06 (Lei de Violência Doméstica)
,...”
(id. 191042791, p. 1/2).

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id.
191042791, p. 7),
Boletim de Ocorrência n. 2019.314242 (id.
191042791, p. 8/9
), mapa topográfico para localização de lesões (id.
191042791, p. 27/28
), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima

Luciene Martins Teodoro
, afirmou que houve as agressões. Ainda, relatou que foi buscar seu filho e ao abrir o portão, o apelante deferiu murro e chute, tendo até que segurar no colarinho de Gilberto, para se defender, inclusive rasgando a camisa do mesmo. Ainda, que após os fatos, seu filho ficou assustado. Reafirmou a ocorrência das lesões, sendo que ficou com dor de cabeça, o joelho ficou dolorido. Por fim, esclareceu que na época dos fatos, a vítima e o apelante eram separados.

A informante
Ilda Martins Teodoro
declarou que presenciou os fatos, relatando que ao abrir o portão, o apelante começou a falar com sua filha, começando a chutar, agredindo-a, momento em que pediu para ele parar e foram à delegacia.

O apelante
Gilberto Cas
em seu interrogatório, negou os relatos da vítima alegando que a suposta vítima que invadiu a residência do réu, provocando danos materiais, que jamais agrediu ou promoveu palavrões.

Conta do mapa topográfico para localização de lesões a seguinte descrição:

“1 – Hematoma em face lateral da coxa E

2 – Hematoma em região infrapatelar D

3 – Equimose em holux D ...”

Assim, ao contrário do que alega o apelante ocorreram lesões na vítima, decorrentes das agressões efetuadas pelo mesmo.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Além disso a alegação da defesa de que a vítima que teria iniciado e que houve agressões mútuas entre a vítima e o seu agressor, não havendo indícios nos autos que também comprovem essa versão.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo na sanção do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, o apelante pugnou pelo reexame da pena aplicada, pois todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, bem como o regime inicial de cumprimento de pena.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“Posto isso, julga-se
PROCEDENTE A PRETENSÃO
vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
GILBERTO DA CAS
pela prática da infração penal prevista no
art. 129, §9o do CPB c.c 11.340/06
em desfavor da vítima
LUCIENE MARTINS TEODORO
.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

À
culpabilidade
é normal para a espécie.

O acusado não registra
antecedentes
e a
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em
três meses de detenção
. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória é fixada em
três meses de detenção
. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em
03(três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial ABERTO
(CP, art. 33, §2o ‘c’)...”
(id. 191043192).

O delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal prevê uma pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Observa-se que a autoridade judicial fixou a pena base em 03 (três) meses de detenção, ou seja, o mínimo legal estabelecido pelo Código penal, sendo que ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva ficou estabelecida em 03 (três) meses de detenção, não havendo interesse recursal neste ponto.

Da mesma forma, quanto ao regime de cumprimento de pena, pois foi estabelecido no regime aberto.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Gilberto Cas
, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024